Tribunal: TJPA
Processo: 0017725-23.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VITIMAS. RECONHECERAM O RÉU EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 - Insuficiência de ProvasA materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo auto de reconhecimento de fls. 09-10, do IPL e pelas demais provas orais colhidas durante a instrução processual. A autoria, também resta caracterizada por meio do depoimento das vítimas que relataram os fatos tanto na fase policial como também perante a autoridade judicial. Da simples leitura dos depoimentos das vítimas transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.A riqueza de detalhes das palavras das vítimas que relataram o momento de pânico que sofreram quando foram abordadas em via pública pelo apelante que anunciou o assalto e para impor medo nas vítimas, mostrou parte da arma que estava em sua cintura.A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo ? lastreado no acervo probatório coligido nos autos ? que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente. Rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.Quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade ? desde que presente outros elementos de prova - da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.No caso em testilha, existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, pois, as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que o apelante ao abordá-las estava armado, sendo compreensivo o fato do artefato criminoso não ter sido encontrado, um vez que o agente criminoso se evadiu do local após a subtração. Rejeito a tese de exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo.Dispositivo.CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0017725-23.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONDINELLY MOTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DAS VITIMAS. RECONHECERAM O RÉU EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1 - Insuficiência de Provas
A
materialidade do delito
de roubo está devidamente comprovada pelo auto de reconhecimento de fls. 09-10, do IPL e pelas demais provas orais colhidas durante a instrução processual.
A
autoria
, também resta caracterizada por meio do depoimento das vítimas que relataram os fatos tanto na fase policial como também perante a autoridade judicial.
Da simples leitura dos depoimentos das vítimas transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.
A riqueza de detalhes das palavras das vítimas que relataram o momento de pânico que sofreram quando foram abordadas em via pública pelo apelante que anunciou o assalto e para impor medo nas vítimas, mostrou parte da arma que estava em sua cintura.
A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo - lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente.

Rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.
Quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade - desde que presente outros elementos de prova - da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.
No caso em testilha, existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, pois, as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que o apelante ao abordá-las estava armado, sendo compreensivo o fato do artefato criminoso não ter sido encontrado, um vez que o agente criminoso se evadiu do local após a subtração.
Rejeito a tese de exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo
.
Dispositivo
.
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0017725-23.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONDINELLY MOTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

RONDINELLY MOTA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 01.10.2016, o apelante mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordou as
vítimas Railson Franklin dos Santos e Gleicy Cassandra Ferreira Prata
, subtraindo-lhes uma carteira porta cédulas e documentos pessoais.

Aduz que no momento da abordagem para impor temor nas vitimas o denunciado fez gestos indicativos de que possuía uma arma de fogo debaixo da camisa e após a vítima ter lhe entregado os bens citados, ele ainda proferiu ameaças, dizendo: ¿Não olha pra trás, senão te dou um tiro na cabeça¿, fugindo em seguida de bicicleta.

A denúncia foi recebida no dia 17.02.2017 (fls. 04)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas as vítimas e ao final o interrogatório do denunciado. (fls. 27-mídia).

Alegações finais do Ministério Público foi apresentada de forma oral em audiência. (fl. 27-mídia).

Alegações finais da Defesa foi apresentada de forma oral em audiência. (fl. 27-mídia).

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente
RONDINELLY MOTA
, às penas de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática delitiva descrita no
art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal
.

Nesta instância, o recorrente pretende, em síntese, a absolvição do apelante, alegando que as provas contida nos autos são insuficientes para sustentar a condenação e subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante pelo uso da arma de fogo, sustentando não haver provas quanto ao seu potencial lesivo, considerando que sequer foi apreendida, tampouco periciada.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as alegações da defesa, pugnando pelo total desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0017725-23.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONDINELLY MOTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Saliento, por oportuno, que a
materialidade do delito
de roubo está devidamente comprovada pelo auto de reconhecimento de fls. 09-10, do IPL e pelas demais provas orais colhidas durante a instrução processual.

Acerca da
autoria
, também resta caracterizada por meio do depoimento das vítimas que relataram os fatos tanto na fase policial como também perante a autoridade judicial. Senão vejamos:

A vítima
Railson Franklin dos Santos
, declarou em juízo:
¿(...) Que já conhecia o réu de vista, porque morava perto de sua casa, quatro ruas acima da sua casa; Que reconhece a foto de fl. 11, do IPL como a pessoa que praticou o crime, inclusive sabe que possui uma tatuagem no rosto; Que o réu lhe abordou em via pública; Que a vítima estava na companhia de sua esposa, cerca de 22h, quando estava perto de uma escola, o réu o abordou e pediu o celular ameaçando de dar um tiro caso não obedecessem; Que o réu tinha alguma coisa por debaixo da camisa; Que o depoente viu um cabo de uma arma de fogo; Que pensou em reagir mas o réu amassou com as mãos o braço de sua esposa que deu a bolsa para o réu que disse para não olhar senão iria dar um tiro na cabeça (...) Que reconheceu pessoalmente a pessoa do acusado; Que o réu estava de bicicleta, Que olhou bem no rosto do acusado, viu a parte da arma quando ele disse ¿vocês pensam que estou brincando, então mostrou a arma¿; com certeza era uma arma de fogo. (...)¿

A vítima
Gleicy Cassandra

declarou em juízo:
¿(...) Que não participou do reconhecimento; Que reconhece a foto do réu de fls. 11, como sendo o assaltante; Que estavam vindo da quadra, quando o réu os abordaram perto da escola Aloisio; Que puxou a declarante para perto de si e ficou apertando o braço da declarante; Que seu marido ia reagir, mas o réu então mostrou a arma na cintura; Que então não reagiram; Que levou a bolsa e apenas documentos foram recuperados; Que o dinheiro, bolsa e sandália não foram recuperados; Que seu marido reconheceu o réu na delegacia, o qual tinha tatuagem no rosto. (...)¿

É inegável que, conquanto o apelante negue a autoria delitiva, exercendo seu direito fundamental de autodefesa, a versão acusatória está devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelos depoimentos uniformes e coesos prestados em mais de uma oportunidade pelas vítimas do crime.

Da simples leitura dos depoimentos das vítimas transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

A riqueza de detalhes das palavras das vítimas que relataram o momento de pânico que sofreram quando foram abordadas em via pública pelo apelante que anunciou o assalto e para impor medo nas vítimas, mostrou parte da arma que estava em sua cintura.

A propósito, parece-me de bom alvitre recordar que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório,
sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo
- lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente.

Rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

De mais a mais, em que pese não ter sido pleiteado nas razões recursais, impende ressaltar,
ad argumentandum tantum
, que a majorante do uso de arma, como visto, ficou sobejamente evidenciada na espécie, sendo imperiosa sua manutenção. Explico.

Quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade - desde que presente outros elementos de prova - da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Ademais, no caso, existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, pois, as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que o apelante ao abordá-las estava armado, sendo compreensivo o fato do artefato criminoso não ter sido encontrado, um vez que o agente criminoso se evadiu do local após a subtração.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Omissis
. II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. VI -
Omissis
. VII -
Omissis
. Agravo regimental desprovido¿. (AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)¿

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum.

É o voto.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator